Tribunal: TJDFT
Processo: 0713347-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713347-58.2021.8.07.0000 RECORRENTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDO: THAMARA MARINHO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. ART. 866 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ DEFINIÇÃO DE TESE PELO STJ NO TEMA 769. IMPERTINÊNCIA. EXAURIMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE EXECUÇÃO. MEDIDA ADEQUADA E NECESSÁRIA À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BEM, DIREITO OU VALOR EM SUBSTITUIÇÃO À PENHORA. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. IMPERTINÊNCIA. PERCENTUAL DA PENHORA. 1% SOBRE O FATURAMENTO. ADEQUAÇÃO. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É improcedente o pedido de suspensão da tramitação do processo até o julgamento do REsp 1835864/SP pelo STJ, onde discute, em sede de recursos repetitivos, a definição a respeito da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento (Tema 769), pois a medida constritiva foi decretada pelo Juízo da causa, justamente pelo exaurimento das vias expropriatórias passíveis resultar na satisfação da execução e pela ausência de indicação de outros bens pela devedora. 2. A penhora de faturamento é lícita, já que tem previsão legal nos artigos 866 e seguintes do CPC, e não se logrou constringir outros bens, direitos ou valores da recorrente, que não indica qualquer outro meio para saldar a dívida que possui com a agravada. 3. Não há que se falar em impenhorabilidade pela aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, já que essa arguição pressupõe que o devedor indique meios menos onerosos, com a nomeação de bens à penhora mediante prova de sua titularidade, disponibilidade e liquidez, de modo a comprovar que a medida constritiva lhe será menos onerosa e não resultará em prejuízo para o exequente passíveis de resultar na satisfação do crédito, nos moldes dos arts. 805 e 847 do CPC. 3.1. No caso dos autos está preclusa a decisão que rejeitou a oferta de imóvel à penhora, por ser inservível para satisfação da dívida, e, apesar de a recorrente fazer menção genérica à dívidas públicas da União, títulos e valores mobiliários, semoventes, navios e aeronaves, ou ainda ações de quotas de sociedades simples e empresariais, não indicou nenhum direito patrimonial de tais espécies, para fins de viabilizar a efetividade do processo e execução. 4. A lei deixou em branco o percentual a ser fixado para penhora de faturamento de empresa, cabendo ao magistrado, após análise da causa, a aplicação do percentual que melhor solucione a problemática e de modo que permita a satisfação do débito, mas que não cause inviabilidade do exercício da atividade empresarial, conforme expressamente disciplinado no artigo 866, § 1o, do CPC. 4.1. Na hipótese dos autos não se verifica razões para provimento do recurso, já que a agravante não trouxe aos autos qualquer elemento de prova contábil para demonstrar que percentual do faturamento indicado para a penhora, em índice bastante módico de 1% (um por cento) ao mês, obstaria o exercício de suas atividades empresariais. 5. Agravo instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 805, 835, 848, inciso I, 866, §1o, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, e 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, defendendo a indevida penhora de 1% (um por cento) do seu faturamento mensal. Expõe que não houve o esgotamento das medidas de constrição dispostas no artigo 835 do CPC, sendo imperioso oportunizar a substituição da medida aplicada. Ademais, pugna pela aplicação analógica do Tema 769 do STJ, suspendendo-se o trâmite do feito. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508 (ID. 30591276 - Pág. 21). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1703308/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada contrariedade aos artigos 805, 835, 848, inciso I, 866, §1o, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, e 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “É necessário ressaltar, quanto ao ponto, ser improcedente e estar acobertada pelo manto da preclusão a alegação de oferta de bem imóvel à penhora, com valor suficiente para satisfação da dívida. Com efeito, verifica que o imóvel ofertado foi recusado pela agravada de forma fundamentada, já que o bem já tinha anotação de penhoras antecedentes, o que tornaria inócua a nova penhora proposta pela agravante (ID 82063918). E ao ser intimada a se manifestar a esse respeito, a agravante se limitou a requerer prazo afirmando que indicaria outro imóvel (ID 83689123, medida que não adotou até o presente momento, seja no curso da execução ou no bojo do vertente recurso. Assim, restaram exaurido os meios de execução pois, de fato, apesar de terem sido diligenciados todos os sistemas de pesquisa patrimoniais postos à disposição da justiça, e os meios que a agravada tem para obter informações nesse sentido, não se logrou encontrar bens livres de ônus para satisfação da execução” (ID 28551057). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, tem-se que a hipótese dos autos não se amolda ao Tema 769 do STJ, por ausência de similitude fática. Conforme salientado pelo acórdão impugnado, impõe destacar que a decisão proferida nos Recursos Especiais afetados àquela sistemática é limitada ao âmbito das execuções fiscais, que possui regramento processual próprio previsto na Lei no 6.830/1980, não tendo afetado as execuções comuns, como na hipótese dos autos (ID 28551057). Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508, considerando que não há nos autos procuração conferindo-lhe poderes originários, mas somente constando o substabelecimento outorgado por causídico que, igualmente, não colacionou para os autos o instrumento procuratório (ID 25404471), o que torna incompleta a cadeia de outorga de mandatos juntada no feito. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029